Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de arbitramento de multa, na fase de cumprimento de sentença, em razão do descumprimento da obrigação de fazer judicialmente imposta. 1.1. O agravante discute a possibilidade de afastar ou reduzir o valor da multa cominatória arbitrada pelo Juízo singular.

2. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada na hipótese de descumprimento de tutela provisória ou de eventual ordem determinada na sentença, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, com a determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer.

3. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a ordem judicial.

4. O valor da multa cominatória não pode ser exagerado, mas deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para forçar a parte inadimplente ao pretendido cumprimento dos termos da decisão judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.